Tribunal: STF
Processo: HC 83658
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. PROVAS.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DOS
SUPOSTOS CORROMPIDOS. PENA. FIXAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E
AUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. MOTIVAÇÃO. HIPÓTESE DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO REJEITADA.
Não procede o argumento de
negativa de autoria, baseado na ausência de prova para a condenação,
 dado que o paciente, responsável pela contabilidade do esquema do
jogo do bicho, foi identificado por testemunha e mediante perícia
grafotécnica, realizada em diversos livros-caixa, como um dos
autores do crime de corrupção ativa.
As provas indicativas da
autoria delituosa foram produzidas no curso da instrução processual,
 de sorte que não há como falar em ilicitude da condenação.
O
paciente foi acusado e condenado - por ser um dos mentores das
operações criminosas do jogo do bicho - como partícipe no crime de
corrupção ativa na modalidade "oferecer vantagem indevida", do que
não decorre violação do princípio da correlação entre acusação e
sentença, afastando-se a hipótese de anulação do acórdão
condenatório.
A absolvição de um dos denunciados não exclui a
condenação do paciente, em razão da existência de diversos outros
agentes condenados por corrupção passiva, que receberam propina
proveniente do fundo gerido pelo paciente. Rejeitada a tese da
ausência de bilateralidade entre "oferecer" e "receber" vantagem
indevida.
As circunstâncias judiciais, enumeradas pelo art. 59 do
Código Penal, foram todas criteriosamente analisadas pelo acórdão
condenatório para a fixação da pena-base.
O fato de o réu ter ou
não maus antecedentes torna-se irrelevante para obstar a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, se todas as demais circunstâncias
judiciais lhes são desfavoráveis e devidamente justificadas pela
decisão condenatória.
Mostra-se plenamente justificado o aumento
de pena pela continuidade delitiva, em face da exaustiva
demonstração, em cinco laudas e meia, de 143 lançamentos registrados
 em livros-caixa de propinas pagas a diversas autoridades, em que se
 aponta o número de crimes praticados, as datas e os valores
correspondentes.
Rejeitada a proposta de concessão de ofício da
ordem.
Habeas corpus indeferido.